Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-12.2015.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002536-12.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ACILZA GOMES DOS SANTOS - CPF: 771.330.301-44 (APELANTE), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
ASTREINTE
- EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do autor, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ACILZA GOMES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Execução de
Astreinte
nº 0002536-12.2015.8.11.0007

proposta pelo
Espólio de Claudemir Gomes dos Santos
representado por sua genitora
Acilza Gomes dos Santos,
em desfavor do
Município de Novo Mundo
e do
Estado de Mato Grosso
,

que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.

Nas razões recursais, alega a recorrente que fora determinada a emenda da petição inicial, a fim de trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da decisão que fixou a multa diária, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, sob pena de extinção por inépcia.

Aduz que somente foi possível colacionar aos autos a decisão de que fixou a multa, visto que a liminar não foi cumprida, pois ocorreu o falecimento do filho da recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
Espólio de Claudemir Gomes dos Santos
representado por sua genitora
Acilza Gomes dos Santos,
ajuizou, em
03/09/2015
, a Ação de Execução de Astreinte nº 0002536-12.2015.8.11.0007 em desfavor do
Município de Novo Mundo
e do
Estado de Mato Grosso,
visando a execução da multa fixada na decisão interlocutória que determinou a internação compulsória do seu filho Claudenir Gomes dos Santos para tratamento psiquiátrico e toxicológico (dependência química).

Em 28/06/2017, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos cópia da decisão que fixou a multa diária, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, sob pena de inépcia da inicial.

Em 17/07/2017, a apelante juntou aos autos a decisão de que fixou a multa, visto que a liminar não foi cumprida, pois ocorreu o falecimento do filho da recorrente, informando que o processo que determinou o cumprimento da liminar tramita naquela Comarca sob o n° 807/2011, cód. 80031.

Em 30/10/2019, o Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (fl. 31).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que, o indeferimento da inicial se deu pelo não cumprimento da determinação do Juízo
a quo,
para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ademais, a sentença foi proferida sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a recorrente de ajuizar nova ação para a cobrança da multa.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0002356-96.2011.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica em manter

a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021